Tribunal: STJ
Processo: 0070664-51.2015.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203192 - DF (2025/0090505-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCELO ALEXANDRE ANDRADE DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LEANDRO GARCIA RUFINO - DF030648
LUCAS FERREIRA PAZ REBUÁ - DF028950
EDUARDO MONTENEGRO MARCIANO AMALIO DE SOUZA
- DF058018
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC NÃO SUSCITADA. AGRAVO
ART. 1.022
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para que a matéria seja considerada prequestionada, é indispensável
que tenha sido apreciada pela Corte de origem sob o prisma suscitado pela parte
recorrente, ainda que não haja menção expressa e numérica aos dispositivos
legais. A ausência de tal análise, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, atrai a incidência da Súmula n. 211 do STJ.
2. A falta de alegação de violação ao
do CPC nas razões do
art. 1.022
recurso especial inviabiliza a análise de eventual omissão no acórdão recorrido,
o que impede a configuração do prequestionamento, inclusive na forma ficta,
nos termos do
do CPC.
art. 1.025
3. No caso concreto, o Tribunal de origem não apreciou a tese relativa à
aplicação do
o do Decreto n. 20.910/1932, que trata do reinício do prazo
art. 9
prescricional pela metade, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial.
4. A parte agravante não conseguiu infirmar os fundamentos da decisão
agravada, que reconheceu os óbices ao conhecimento do recurso especial,
mantendo-se, assim, a decisão recorrida.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51723381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 76cc6526-129c-4157-a35d-1245ff80771d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 76cc6526-129c-4157-a35d-1245ff80771d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2203192 - DF (2025/0090505-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCELO ALEXANDRE ANDRADE DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LEANDRO GARCIA RUFINO - DF030648
LUCAS FERREIRA PAZ REBUÁ - DF028950
EDUARDO MONTENEGRO MARCIANO AMALIO DE
SOUZA - DF058018
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO SUSCITADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para que a matéria seja considerada prequestionada, é
indispensável que tenha sido apreciada pela Corte de origem sob o prisma
suscitado pela parte recorrente, ainda que não haja menção expressa e
numérica aos dispositivos legais. A ausência de tal análise, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, atrai a incidência da Súmula n. 211 do
STJ.
2. A falta de alegação de violação ao art. 1.022 do CPC nas razões do
recurso especial inviabiliza a análise de eventual omissão no acórdão
recorrido, o que impede a configuração do prequestionamento, inclusive na
forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem não apreciou a tese
relativa à aplicação do art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, que trata do reinício
do prazo prescricional pela metade, mesmo após a oposição de embargos de
declaração. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do
recurso especial.
4. A parte agravante não conseguiu infirmar os fundamentos da
decisão agravada, que reconheceu os óbices ao conhecimento do recurso
especial, mantendo-se, assim, a decisão recorrida.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO ALEXANDRE
ANDRADE DE ALMEIDA contra decisão monocrática de minha relatoria, que não
conheceu do recurso especial interposto pelo agravante, nos termos da seguinte ementa
(fl. 634):
Documento eletrônico VDA51300026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:27
Código de Controle do Documento: d27ae86d-64b6-4096-a42d-a29efe68f4bf

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO DO
PRAZO
CONTADO
PELA
METADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de prequestionamento das
teses recursais, conforme exigido pela Súmula n. 211 do STJ, e na impossibilidade de
conhecimento do recurso especial, uma vez que as questões suscitadas não foram
apreciadas pela Corte de origem sob o prisma indicado pelo recorrente, mesmo após a
oposição de embargos de declaração (fls. 636-637).
Nas razões do agravo interno (fls. 641-647), o agravante sustenta que o
recurso especial interposto não padece de vícios e que as teses nele apresentadas foram
devidamente prequestionadas, ainda que de forma implícita, conforme entendimento
consolidado do STJ. Argumenta que o acórdão recorrido deixou de se manifestar sobre a
aplicação do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, que determina que o prazo prescricional
interrompido recomeça a correr pela metade, o que teria impacto direto na análise da
prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública no processo administrativo
disciplinar. Alega, ainda, que a decisão agravada desconsiderou a violação de
dispositivos legais e a jurisprudência desta Corte Superior, especialmente no que tange
ao cálculo do prazo prescricional.
O agravante reitera que, após a suspensão do prazo prescricional por 140 dias,
o prazo deveria ter reiniciado pela metade, conforme o artigo 9o do Decreto n. 20.910
/1932, o que resultaria na prescrição da pretensão punitiva em
, e não em
24/06/2014
2015, como entendido pelo juízo de origem. Afirma que a ausência de manifestação
expressa sobre esse ponto pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região ensejou a
oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, configurando, assim, o
prequestionamento necessário para o conhecimento do recurso especial.
Por fim, o agravante requer o provimento do agravo interno para que o recurso
especial seja conhecido e provido, com a consequente reforma do acórdão recorrido, a
fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública
ou, alternativamente, a nulidade do processo administrativo disciplinar.
Certidão de decurso de prazo (fl. 656) informa que a parte agravada não
apresentou resposta ao agravo interno no prazo legal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51300026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:27
Código de Controle do Documento: d27ae86d-64b6-4096-a42d-a29efe68f4bf

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Quanto ao cerne das alegações, constou na decisão agravada os seguintes
argumentos (fls. 636-637):

De início, quanto à controvérsia alegada, apesar da oposição de embargos
de declaração, não houve apreciação das teses suscitadas pelo recorrente, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211
do STJ.
Assim, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que não
seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a matéria recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob
o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre. Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO AOS
ARTS.
5o,
6o,
9o
E
10
DO
CPC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões
do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição
de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.487.419/SP, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/11/2024
6/12/2024
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AO ART. 1.022 DO CPC. SÚMULAS 211 DO STJ E 284 DO STF.
PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
2. Cotejando as razões do presente Recurso Especial e os
fundamentos nos quais o acórdão recorrido se encontra baseado,
observa-se que a tese recursal que estaria prevista nos arts. 11, VIII, da
LEF e 655, XI, do CPC/73 (atualmente replicado o teor no art. 835, XII,
do CPC/2015) não foi apreciada pelo TRF1.
3. Deve-se incidir, portanto, o teor do enunciado n. 211 da
Súmula do STJ, porquanto é "inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi
apreciado pelo Tribunal
". Precedentes.
a quo
4. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ. E, no
caso, embora traga a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC/2015, a
análise desta foi obstada pela Súmula n. 284/STF, o que inviabiliza a
existência de omissão acerca desse tema, cuja constatação é necessária,
Documento eletrônico VDA51300026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:27
Código de Controle do Documento: d27ae86d-64b6-4096-a42d-a29efe68f4bf

inclusive, para a eventual configuração do prequestionamento ficto de
matéria estritamente jurídica, nos termos do art. 1.025 do Estatuto
Processual. Precedentes.
5. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 2.022.819/AM,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/4/2024
24/4/2024
Nesse cenário, é importante ressaltar que, para a devida análise das
eventuais omissões, seria fundamental que a parte recorrente trouxesse nas razões
do apelo nobre a alegada violação do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.

Na espécie, conforme bem pontuado na decisão agravada, percebe-se que a
análise do Tribunal de origem não abordou questão do prazo prescricional ter reiniciado
pela metade, no termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, em que pese a interposição
de embargos declaratórios. O que enseja a aplicação do teor da Súmula n. 211 do STJ.
Ademais, caberia à parte recorrente suscitar a omissão do julgado nas razões
do apelo nobre, com base no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu.
No caso, a parte agravante não logrou êxito em infirmar os fundamentos,
relativos aos óbices, que nortearam a decisão ora agravada, que deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51300026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 21:43:27
Código de Controle do Documento: d27ae86d-64b6-4096-a42d-a29efe68f4bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.203.192 / DF
Número Registro: 2025/0090505-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00706645120154013400
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO ALEXANDRE ANDRADE DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LEANDRO GARCIA RUFINO - DF030648
LUCAS FERREIRA PAZ REBUÁ - DF028950
EDUARDO MONTENEGRO MARCIANO AMALIO DE SOUZA -
DF058018
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - SUSPENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO ALEXANDRE ANDRADE DE ALMEIDA
ADVOGADOS : LEANDRO GARCIA RUFINO - DF030648
LUCAS FERREIRA PAZ REBUÁ - DF028950
EDUARDO MONTENEGRO MARCIANO AMALIO DE SOUZA -
DF058018
Documento eletrônico VDA51652076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:57
Código de Controle do Documento: e0750862-6bfa-4c5a-a36c-27facc97c2cb

AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:57
Código de Controle do Documento: e0750862-6bfa-4c5a-a36c-27facc97c2cb